Tribunal: STF
Processo: RE 432441
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
 JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE VERSADO O MESMO TEMA,
PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. ADMINISTRATIVO. RECURSO
ADMINISTRATIVO: MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO.
I. - Legitimidade
constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar,
negar seguimento a pedido ou recurso e  dar provimento a este ¾
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput,
e § 1º-A ¾ desde que, mediante recurso, possam as decisões ser
submetidas ao controle do Colegiado. Precedentes do STF.
II. -
Inocorrência de ofensa à Constituição no fato de a lei exigir o
depósito prévio da multa como pressuposto de admissibilidade do
recurso administrativo.
III. - Precedentes do STF: ADI 1.049/DF,
RE 210.246, 210.234, 210.369, 210.380 e 218.752, Min. Jobim
p/acórdão, Plenário, 12.11.97.
IV. - Voto vencido do Min. C.
Velloso.
V. - Agravo não provido.